Tribunal: STF
Processo: ARE 685750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ANÁLISE QUANTO À OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 30.09.2010. 



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, relativamente à violação do art. 60, § 4º, IV, da Lei Maior, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.